Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência dos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A alegação de falsidade de assinatura somente pode ser analisada por meio de prova pericial, não sendo admissível a realização de prova oral para este fim.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
6. Consoante o decidido no Tema no 1061 do STJ, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato quando houver impugnação desta por parte do consumidor.
7. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
8. Caso em que a boa-fé da instituição financeira na cobrança dos valores era ancorada nos próprios termos contratuais, até então, à míngua de quaisquer dúvidas, hígidos.
9. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Deste modo, tendo sido os honorários fixados no mínimo legal (10%), não há como reduzi-los.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.